Tribunal: TJPA
Processo: 0801157-76.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9192 - Tutela Provisória
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801157-76.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: K. V. S. F.

REPRESENTANTE: OSVALDO MARQUES FERREIRA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO. INDENIZAÇÃO. MORTE DE PACIENTE DIAGNOSTICADA COM ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO DEPOIS DE SOFRER NOVO TRAUMA CRANIANO AO CAIR DA MACA ESTACIONADA NO CORREDOR DO HOSPITAL SOBRE A QUAL AGUARDAVA ATENDIMENTO. ATENDIMENTO MÉDICO INADEQUADO DADA A FALTA DE MONITORAMENTO DA PACIENTE EM ESTADO GRAVO QUE VEIO A SOFRE TRAUMA ADICIONAL NA CABEÇA POR DEFEITO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR. NÃO VERIFICADA CAUSA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. OBRIGAÇÃO IMPOSTA AO MUNICÍPIO PARA O PAGAMENTO DE PENSÃO DE CARÁTER ALIMENTAR A MENOR AGRAVANTE
ATÉ O EFETIVO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário por videoconferência, por unanimidade de votos
, CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso, consoante os termos do voto da eminente Relatora.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
K. V. S. F. e OSVALDO MARQUES FERREIRA
, em ação ordinária visando a reforma da decisão que indeferiu a tutela provisória que pretende o pagamento de pensão mensal com fundamento no §2º, do art. 7º, da Lei 12.016/09.

Em apertada síntese os agravantes filhos da Sra. DILCELENA FIGUEIRA SANTIAGO a qual teria ingressado no hospital municipal Mario Pinotti na data de 24/04/2020, com histórico de Acidente Vascular Cerebral (AVC) e fora colocada em maca localizada no corredor do hospital que estava danificada e provocou queda da vítima no chão do hospital, com lesões na região da cabeça, sendo transferida para o Centro de Terapia Intensiva – CTI em 25/04/2020, vindo a óbito no dia 04/05/2020.

Os agravantes aforaram ação pleiteando pensão mensal em tutela provisória que foi indeferida pelo juízo.

Recorrem alegando que estão presentes a probabilidade do direito a partir da verossimilhança das alegações e o perigo de dano por trata-se de menor que era completamente dependente da mãe. Descrevem a possibilidade de concessão da liminar contra a fazenda pública e pedem a antecipação de Tutela Recursal e a reforma da decisão.

Concedi o efeito suspensivo ID4541013.

Contrarrazões do Município arguindo essencialmente que por ocasião do atendimento da senhora Dilcilene os sistemas de saúde estavam sobrecarregados em razão da pandemia de COVID 19 e, mesmo assim o tratamento ofertado aquela paciente teria sido adequado. Afirma que o evento “queda da maca” não colaborou para o óbito da paciente não havendo má prestação do serviço público.

Alega ausência de probabilidade do direito face a impossibilidade de presumir nexo de causalidade entre o evento queda e o óbito e pede o improvimento do recurso.

Repete os mesmos argumentos em agravo interno ID4925404.

Contrarrazões ao agravo interno ID5038120.

O Ministério Público opinou pelo provimento do recurso destacando que a demora injustificada no atendimento, e ainda pela utilização de equipamento quebrado e com péssimas condições de uso, contribuindo para a queda da paciente, ocasionando lesão importante na cabeça dela, contribuíram para o evento morte da paciente.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e adequado conheço do recurso.

Nada de novo entre o juízo de admissibilidade e este julgamento, de maneira que evito a tautologia desnecessária e reponho fundamentos já expostos naquela ocasião.

Aparentemente, eis o caso concreto: paciente dá entrada com sintomas de A.V.E. (acidente vascular encefálico) no pronto socorro municipal, e recebe atendimento em maca no corredor do hospital. O equipamento (maca) em péssimo estado de conservação quebra e a paciente com indicativo de A.V.E. cai de cabeça no chão causando-lhe novo traumatismo, inclusive com sangramento externo. É recolocada na maca onde recebe primeiros socorros para obstar a hemorragia na cabeça (externa). Horas se passam até que a paciente é levada a unidade de terapia intensiva. Dez dias depois evolui à óbito.

Malgrado qualquer argumentação que venha a ser exposta na contestação ou contrarrazões recursais, tem-se que, de fato, a demora injustificada no atendimento, bem como a utilização de equipamento quebrado ou malconservado que acaba por ocasionar lesão importante na cabeça da paciente, impõe o inexorável reconhecimento desde logo que a chance de superar o quadro de saúde que apresentava ao dar entrada no hospital foi consideravelmente reduzida ou, em um quadro mais dramático, tenha se configurado em fator superveniente suscetível de modificar o curso natural do resultado, contribuindo para o agravamento do quadro clínico inicial, o que enseja o reconhecimento da probabilidade do direito.

Um paciente diagnosticado com acidente vascular encefálico (AVE) pode estar em um estado de saúde delicado e ser mais suscetível a complicações adicionais.

Não se desconhece que lembrar que cada caso é único, e o risco de morte ou complicações pode variar dependendo da gravidade do AVE, do estado de saúde geral do paciente e da presença de outras condições médicas. Contudo, traumas adicionais na cabeça podem representar um risco significativo para um paciente com AVE, especialmente se houver danos adicionais ao cérebro.

O cérebro de uma pessoa que sofreu um AVE já pode estar comprometido devido à interrupção do suprimento sanguíneo para uma determinada área de maneira que um trauma adicional pode exacerbar esses danos, causando hemorragia cerebral, edema cerebral ou outras complicações graves.

Portanto, é essencial que pacientes com AVE sejam monitorados de perto e evitem situações de risco que possam resultar em traumas adicionais na cabeça, adotando medidas de segurança adequadas para minimizar o risco de acidentes e quedas, por exemplo, fornecendo um ambiente seguro e utilizando equipamentos de apoio adequados.

O fato de o Hospital ter realizado atendimento em uma maca quebrada que acabou por ocasionar a queda e um novo trauma craniano em uma paciente grave diagnosticada com AVE é condição suficiente para reconhecer a responsabilidade do ente público pelo evento derradeiro, não havendo nada além de retórica nos argumentos apresentados em contrarrazões de agravo, mesmo porque não houve apresentação de exames posteriores a queda, o que sugere a conclusão que a evolução ao óbito se deu depois do novo trauma craniano havido já nas dependências do Hospital em razão de defeito do equipamento utilizado ali.

Noutra senda, o fato de a vítima não exercer atividade remunerada não nos autoriza concluir que, por isso, não contribuía com a manutenção do lar. Ao contrário, é certo que os trabalhos domésticos prestados no cotidiano podem ser mensurados economicamente, gerando reflexos patrimoniais imediatos.

Insta pontuar, ainda, que são indenizáveis os serviços domésticos prestados pela esposa durante o período da relação, o que, analogamente, pode ser aplicado ao caso concreto, de forma a concluirmos que o esforço empreendido com os afazeres domésticos é passível de aferição econômica.

Sobre o tema, merecem transcritas as seguintes observações de Rui Stoco
[1]
:

“...Não há como negar que a ausência da esposa (como do marido), mesmo não exercendo atividade profissional fora do lar, desorganiza e altera a estrutura da família, exigindo maior esforço econômico e impondo maior despesa na mantença da casa, além de obrigar todos a uma sobrecarga de tarefas para suprir a sua ausência, na realização dos afazeres de rotina que, via de regra, ficam a cargo da dona de casa...”.

No mesmo passo, colhem-se os precedentes do Superior Tribunal de Justiça Resp. 293.159/MG, Resp. 20.187/RJ, REsp. 402.443/MG e outros.

Ante o exposto, confirmo a tutela inicial para DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento e determinar que o Município de Belém assegure a partir de 1º/04/2021 o pagamento à requerente KAMILLY VITORIA SANTIAGO FERREIRA do valor referente à 2/3 (dois terços) do salário mínimo vigente, atualmente R$ 696,67 (seiscentos e noventa e seis reais e sessenta e sete centavos), a título de pensão até o efetivo pronunciamento judicial de mérito, sob pena de multa mensal de R$1.400,00 (mil e quatrocentos reais).

Os valores deverão ser depositados mensalmente em conta judicial a ser aberta pelo juízo de origem com vistas a viabilização da obrigação aqui estabelecida.

Resta prejudicado o agravo interno ID4925404.

É o voto.

Belém(PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]

Responsabilidade Civil e sua Interpretação Jurisprudencial, 2ª ed., pgs. 450/451

Belém, 28/08/2023